Tribunal: TJDFT
Processo: 0705215-93.2023.8.07.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E AUXÍLIO ACIDENTE. COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORATIVA QUANTO À FUNÇÃO HABITUALMENTE EXERCIDA. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. LAUDO PERICIAL. BENEFÍCIO DEVIDO.
1. Apelações interpostas pelo INSS e pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar o réu conceder auxílio-doença-acidentário ao autor, de 22/01/22 até 07/09/22, e, a partir de então, conceder auxílio-acidente.
2. Demonstração da incapacidade laboral para realizar o trabalho habitual para o qual foi contratado (art. 59 da Lei 8.213/1991), conforme conclusão do laudo pericial realizado judicialmente.
3. O juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos. Porém, é evidente a sua relevância para soluções de natureza técnica, já que as conclusões da prova pericial servem de base para o convencimento do julgador quando inexistente nos autos outras provas robustas capazes de contradizer o laudo em sua substância.
4. Nexo causal entre a incapacidade e o exercício da função de motoboy confirmadas por prova testemunhal.
5. Cabimento da concessão do auxílio-doença acidentário com fundamento no § 1o do art. 62 da Lei 8.213/1991, o qual prevê a manutenção de tal benefício até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou aposentado por invalidez.
6. Apelação do réu conhecida e desprovida. Apelação do autor conhecida e provida.